Tribunal: TJES
Processo: 5000901-89.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-89.2023.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MAGNO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000901-89.2023.8.08.0061
Embargantes:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
Embargado:
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Relator:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE VEÍCULO CABALMENTE COMPROVADA. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DA MULTA QUE NÃO SUPRE A FALTA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DETRAN/ES
e pelo
DER-ES
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelas autarquias, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de infração de trânsito e das penalidades decorrentes da cassação da CNH do autor, ora embargado.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão e a adoção de premissa fática equivocada no julgado colegiado. Argumentam, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de
prescrição quinquenal
, prevista no
artigo 1º do Decreto nº 20.910/32
. Defendem que o autor possuía ciência inequívoca da autuação ao menos desde 06/07/2016, data em que efetuou o pagamento da multa, o que evidenciaria o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória, ocorrido apenas em 17/09/2023.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios. No mérito, contudo, verifico que o inconformismo não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Observa-se da decisão guerreada que a questão relativa à prescrição foi expressamente apreciada pelo colegiado, o qual consignou que a ausência de notificação regular do processo administrativo impede a fluência do prazo prescricional, uma vez que não foi oportunizado ao autor o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ora, o pagamento da multa, isoladamente, não supre a necessidade de notificação formal dos atos administrativos subsequentes, especialmente no que tange ao processo de cassação da permissão para dirigir, em estrita observância à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Sob essa ótica, a alegação de "ciência inequívoca" pelo pagamento da multa em 2016 não tem o condão de validar um procedimento administrativo eivado de nulidade absoluta, qual seja, a ausência de dupla notificação. Ademais, restou cabalmente demonstrado nos autos que o autor foi vítima de clonagem de veículo, havendo nítida divergência entre a motocicleta de sua propriedade (Honda CG 125 FAN cinza) e o veículo flagrado cometendo a infração (Yamaha Yes verde escura), conforme Boletim Unificado nº 32767462.

Assim, a manutenção de penalidades sobre o proprietário de boa-fé violaria o princípio da intranscendência das penas, previsto no artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, que impede que sanções administrativas ultrapassem a pessoa do infrator real. Ressalte-se que a preclusão administrativa prevista no artigo 257, §7º do Código de Trânsito Brasileiro não obsta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Outrossim, o que se vislumbra nas razões dos embargantes é a nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa por não concordarem com o desfecho do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. O livre convencimento motivado do magistrado foi devidamente exercido, fundamentando a suficiência probatória para a anulação dos atos administrativos.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)